Tribunal: STF
Processo: ARE 1567713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR - AÇÃO ORDINÁRIA REQUERENDO A ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DEMITIU O AUTOR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA - APELO REQUERENDO A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PARECERES APRESENTADOS PELA AUTORIDADE PROCESSANTE E PELA AUTORIDADE INSTAURADORA OPINANDO PELA APLICAÇÃO DE SANÇÃO MENOS GRAVOSA QUE NÃO VINCULAM A DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO - CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO - NÃO CABE AO JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A ADMINISTRAÇÃO NA APRECIAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR SE AUSENTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - DECISÃO FUNDAMENTADA E AMPARADA NOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS - OBSERVÂNCIA À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - REPRIMENDA DISCIPLINAR QUE NÃO SE MOSTROU DESARRAZOADA OU DESPROPORCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. OS PARECERES OFERTADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POSSUEM CARÁTER OPINATIVO, PODENDO A AUTORIDADE JULGADORA AO ANALISAR OS AUTOS APRESENTAR CONCLUSÃO DIVERSA DESDE QUE DEVIDAMENTE MOTIVADA. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A ADMINISTRAÇÃO NA DECISÃO SOBRE A APLICAÇÃO OU NÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR SE AUSENTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. A SANÇÃO DE DEMISSÃO APLICADA POR DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA E LASTREADA NA PROVA DOS AUTOS NÃO ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante desse quadro, concluiu o magistrado em primeiro grau ser a dosimetria da sanção proporcional à gravidade da falta cometida, não tendo a autoridade administrativa desbordado dos limites atribuídos à repressão de uma conduta considerada como grave. 



    A alegação de que o ato de demissão teria ferido os princípios da congruência e da individualização da conduta, ao imputar ao acusado o ato de ser surpreendido despojado do cinto de guarnição, não tem o condão de tornar nula a punição, bem porque essa foi imposta em razão de ter restado devidamente provado que o então Soldado PM Marcelo Pedroza Gomes foi surpreendido dormindo em serviço, conduta que justificaria por si só a demissão, estando ou não ele com o cinto de guarnição.



    Oportuno registrar, ainda, que a conduta do ora apelante na esfera penal militar chegou a ser apreciada por esta Câmara quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0001378-16.2019.9.26.0010 (8.206/22), realizado em 27.07.2022, ocasião na qual foi mantida a condenação à pena de 3 (três) meses de detenção imposta na decisão de primeiro grau, reconhecida, no entanto, a prescrição da pretensão punitiva, considerando o tempo decorrido na 1ª Auditoria Militar entre a data do recebimento da denúncia e a data da leitura e publicação da sentença condenatória.



    No referido julgamento foi mencionado precedente do C. Superior Tribunal Militar, que ao apreciar a Apelação nº 0000044-26.2012.7.06.0006, realizado em 26.03.2014, tendo como Relator o Ministro William de Oliveira Barros, proferiu v. Acórdão do qual se reproduz ementa com o seguinte teor: [...]



    Dessa forma, se até na esfera penal militar a conduta foi considerada de gravidade tal a resultar em uma condenação, não há como reconhecer a ausência de proporcionalidade ou razoabilidade na imposição de sanção de demissão no âmbito administrativo.



    Independentemente desses argumentos, constata-se que o ato punitivo foi fruto de uma decisão que atribuiu juízo de valor à conduta perpetrada pelo acusado, sendo que tal valoração realizada pela autoridade administrativa não é suscetível de censura judicial, pois resulta da liberdade de convicção, que é inerente a qualquer processo decisório.



    Não cabe efetivamente ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera do poder disciplinar da autoridade administrativa, o que se mostraria possível apenas nas hipóteses de abuso ou excesso de poder, que não restaram caracterizados, observados que foram os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    Constatado que a autoridade administrativa não discrepou do apurado no processo disciplinar e havendo a exposição de argumentos suficientes para amparar a sanção aplicada, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito da punição, aplicada nos limites da discricionariedade que é assegurada à Administração.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente